Tribunal: TJES
Processo: 0005893-39.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005893-39.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: H I TRANSPORTES LTDA

APELADO: COMPANHIA SIDERURGICA DO ESPIRITO SANTO S.A e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0005893-39.2020.8.08.0012

APELANTE: H I TRANSPORTES LTDA

APELADO: COMPANHIA SIDERURGICA DO ESPIRITO SANTO S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SILOS INDUSTRIAIS INSTALADOS EM PLANTA SIDERÚRGICA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO POSSESSÓRIO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À RETIRADA DOS BENS. RESPONSABILIDADE DA PROPRIETÁRIA PELA DESMONTAGEM E DESMOBILIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por HI Transportes Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada em face da Companhia Siderúrgica do Espírito Santo S.A. (SIMEC), julgou improcedentes os pedidos de reintegração na posse de silos industriais instalados em planta siderúrgica e de condenação ao pagamento de aluguéis. A autora sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e da ausência de decisão prévia acerca da responsabilidade pelos custos de desmontagem e retirada dos silos, estimados em mais de R$ 7 milhões. No mérito, afirma a ocorrência de esbulho possessório pela utilização gratuita dos equipamentos pela ré após notificação extrajudicial, defendendo que a apelada deve arcar com os custos de desmobilização e pagar indenização por perdas e danos correspondentes a aluguéis pelo período de privação da posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide e da suposta decisão surpresa quanto à responsabilidade pelos custos de retirada dos silos; e (ii) estabelecer se a recusa da ré em assumir os custos de desmontagem e transporte dos equipamentos configura resistência à restituição apta a caracterizar esbulho possessório e ensejar reintegração na posse e pagamento de aluguéis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado, como destinatário final da prova, pode julgar antecipadamente o mérito quando entender que os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, podendo indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

4. Não se configura cerceamento de defesa quando, regularmente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a parte permanece inerte, operando-se a preclusão do direito à instrução probatória e autorizando o julgamento antecipado da lide.

5. Não há decisão surpresa quando o fundamento adotado na sentença já integrava o debate processual, especialmente quando a responsabilidade pela retirada dos bens foi expressamente atribuída à autora na decisão liminar que deferiu a reintegração de posse.

6. A própria conduta processual da apelante demonstra o reconhecimento de sua responsabilidade pela retirada dos silos, tendo formulado reiterados pedidos de dilação de prazo para a realização da operação de desmobilização, o que afasta a alegação de surpresa e configura vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

7. A ação de reintegração de posse exige a demonstração da posse anterior, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse, conforme art. 561 do CPC.

8. O esbulho pressupõe a privação do poder fático sobre a coisa mediante resistência ou impedimento à posse, o que não se verifica quando o réu não oferece óbice à retirada do bem e, ao contrário, insiste para que o proprietário promova sua remoção.

9. A prova dos autos demonstra que a ré jamais impediu o acesso da autora aos silos nem a sua retirada, tendo inclusive solicitado reiteradamente a desocupação do espaço, sendo a permanência dos equipamentos no local decorrente exclusivamente da inércia da proprietária em custear a complexa operação de engenharia necessária à desmontagem e transporte.

10. A controvérsia existente entre as partes diz respeito essencialmente à responsabilidade financeira pelos custos de desmobilização dos silos, questão de natureza obrigacional que não se confunde com a tutela possessória.

11. A ausência de resistência material à restituição dos bens afasta a configuração de esbulho possessório e, consequentemente, inviabiliza o reconhecimento do direito à reintegração de posse.

12. Inexistindo esbulho, também não se sustenta o pedido de condenação ao pagamento de aluguéis, formulado de maneira acessória ao reconhecimento da ilicitude da posse da ré.

13. Admitir a cobrança de aluguéis enquanto a própria proprietária mantém os bens no imóvel alheio por não arcar com os custos de retirada implicaria conferir vantagem decorrente de sua própria inércia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada para especificar provas, permanece inerte, autorizando o julgamento antecipado da lide.

2. A ausência de resistência material à retirada de bem móvel instalado em imóvel alheio afasta a configuração de esbulho possessório.

3. A permanência de equipamentos no imóvel do réu por inércia financeira da proprietária em promover sua desmobilização não caracteriza privação da posse apta a justificar reintegração possessória ou cobrança de aluguéis.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.196, 1.201, parágrafo único, 1.210 e 582. CPC, arts. 5º, 10, 370, 373, I, 561 e 926.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 904562/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 19.09.2022; STJ, AgRg no REsp nº 2.009.374/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 21.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
apelação cível

interposta por
HI TRANSPORTES LTDA
em face da r. sentença (ID 18493270 e integrada no ID 18493887) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES que, nos autos da
“ação de reintegração de posse”
ajuizada em face da
COMPANHIA SIDERÚRGICA DO ESPÍRITO SANTO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de inexistência de esbulho possessório.

Em suas razões recursais (ID 18493888), a apelante suscita, inicialmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, aduzindo que a Magistrada Singular não observou o rito processual adequado ao julgar antecipadamente a lide sem realizar o saneamento do feito e, principalmente, sem decidir a questão incidental relativa à responsabilidade pelos vultosos custos de desmobilização e retirada dos silos (estimados em mais de R$ 7 milhões), ponto este que impedia o cumprimento material da liminar de reintegração.

Defende, ainda, a configuração do esbulho ante a utilização graciosa dos bens pela ré após notificação extrajudicial, citando precedente do TJMG entre as mesmas partes que reconheceu a legitimidade da cobrança de aluguéis.

Sustenta, também, que
“[...] considerando que houve esbulho e que as partes nunca firmaram contrato de comodato, é dever exclusivo da SIMEC restituir os silos à sua legítima proprietária, arcando integralmente com os custos de desmontagem, transporte e devolução dos silos à HI TRANSPORTES, porque cabe à parte infratora arcar com todas as despesas, perdas e danos causados ao possuidor pela privação indevida da posse”
.

Por fim, alega que deverá ser reconhecido o seu direito ao recebimento de indenização por perdas e danos, notadamente de aluguéis pelo período em que estiver privada da posse dos silos, enquanto a apelada não os restituir.

Contrarrazões apresentadas pela
COMPANHIA SIDERÚRGICA DO ESPÍRITO SANTO S.A. (SIMEC)
(ID 18493891), pugnando pela manutenção do
decisum
, sob a tese de que nunca houve resistência à retirada dos bens, sendo o ônus da desmobilização exclusivo da proprietária dos equipamentos.

Pois bem.

Cuida-se de
“ação de reintegração de posse”
ajuizada por
HI TRANSPORTES LTDA
em face da
COMPANHIA SIDERÚRGICA DO ESPÍRITO SANTO S.A. (SIMEC)
.

Em sua peça exordial, a requerente narra que que firmou contrato de transporte com a Arcelor, construindo e cedendo à ela silos para armazenagem do produto que seria transportado.

Afirma que, em fevereiro/2018, foi surpreendida com a informação de que o local no qual foram construídos os dois silos (planta siderúrgica de Cariacica) foi alienado à ré, a qual passou a se apresentar como nova integrante dos contratos e a deter a posse dos silos.

Argumentou, então, que a posse é ilegítima, pois se opôs à manutenção dos contratos e iniciou nova negociação para a prestação dos serviços ou pagamento dos aluguéis pela utilização dos bens, ao que a ré não respondeu, dando ensejo à emissão de duplicatas para cobrança dos aluguéis.

Alegou que a ré não pagou os débitos e que os protestou, havendo discussão sobre a legitimidade nos autos nº 5063507-71.2019.8.13.0024, em trâmite na Justiça Estadual de Minas Gerais.

Outrossim, aduziu que, em 09/03/2020, notificou a ré e, após, passaram a tratar da possibilidade de compra dos silos, o que não se concretizou.

Nessa senda, asseverou que a ré manteve a utilização dos silos sem a devida contraprestação, praticando esbulho possessório, pedindo a sua reintegração na posse dos bens mediante ordem para imediata cessação da utilização, e a condenação da ré no pagamento de aluguéis.

Às fls. 133/134, foi proferida decisão deferindo o pedido liminar para reintegração da autora na posse dos bens, permitindo-lhe a desmontagem e retirada dos silos do local, não abrangendo a reintegração de posse do terreno onde os silos se encontram instalados.

Além disso, foi determinado que a ré cessasse, imediatamente, a utilização dos silos e que a desmontagem e retirada dos bens era incumbência da autora.

A ré contestou às fls. 282/295 e sustentou a litispendência com a ação n. 5063507-71.2019.8.13.0024, pois, em ambas, se discute a possibilidade de cobrança, ou não, de aluguéis.

No mérito, afirmou que mantinha contrato de transporte e comodato com a autora, nos mesmos moldes daquele firmado com a Arcelor, cuja rescisão se deu pela autora que, no entanto, não a notificou para a retirada dos bens e se opôs a aguardar o prazo para a assinatura do contrato de compra e venda.

Argumentou, ainda, que não houve esbulho e que não teria oposto qualquer resistência se a autora tivesse lhe pedido a devolução do bem, assim como não fez em relação ao cumprimento da liminar, pedindo, inclusive, que a autora a cumprisse.

Refutou a pretensão de recebimento de aluguéis, requerendo a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, a fixação de aluguéis no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a partir da rescisão do contrato, em novembro/2019.

Após o processamento da demanda, inclusive com pedidos dos litigantes para que a parte contrária fosse instada a retirar os silos do local, arcando com os custos da desmontagem, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que a Magistrada
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Para tanto, sustentou a julgadora que
“[...] é inconteste que a autora não perdeu a sua posse, porquanto não houve resistência da ré à desmontagem e retirada dos silos, ao menos isso não foi comprovado pela autora. Ao contrário, a todo momento, inclusive após o deferimento da liminar, a ré não só não resistiu ao seu cumprimento, como insistiu para que a autora o fizesse, sob pena de litigância de má-fé”
.

Fundamentou, ainda, que
“[...] a retirada dos bens demanda ampla estrutura, organização e custos, restando evidente que a autora não cumpriu sua obrigação por não ter interesse de arcar com essas despesas, ao que parece”
.

Consignou que
“[...] a obrigação de retirar os bens recai sobre a autora com todo seu ônus, já que foi ela quem construiu, inclusive sobre o terreno de propriedade da ré; e optou por encerrar o contrato, Ademais, é a proprietária dos silos. Tal obrigação, inclusive, foi imposta na decisão liminar e tem sido desconsiderada pela autora”
.

Por fim, registrou que
“[...] à míngua de comprovação da resistência da ré quanto a retirada dos bens pela autora, não está evidenciado o esbulho possessório, o que impõe a improcedência da pretensão autoral, inclusive em relação aos aluguéis, posto que o pedido foi vinculado ao reconhecimento da ilicitude da conduta da ré”
.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso, o qual passo a analisar as matérias nele deduzidas.

De início, a apelante sustenta que a sentença é nula por ter decidido a responsabilidade pelos custos de retirada dos silos de forma abrupta, sem que tal ponto tivesse sido saneado ou discutido incidentalmente.

Impende registrar que o sistema processual civil pátrio é regido pelo princípio do livre convencimento motivado e pela liberdade na condução da prova, cabendo ao magistrado, como destinatário final da instrução, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos constantes nos autos forem suficientes para o deslinde da causa (art. 370, CPC).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVAS . CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA . REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 568 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO .
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o Juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 370 do CPC/2015.
2 . Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 904562 MG 2016/0099184-2, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI . INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. POSSIBILIDADE. JUIZ DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA . DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO LIMITADO PELA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO . SÚMULA N. 7/STJ. PERDA DO CARGO PÚBLICO. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A FUNÇÃO . SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1 . "Não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias, desnecessárias ou impertinentes"
(AgRg no RHC n. 158.682/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 24/2/2022.) 2 . Nos feitos da competência do Tribunal do Júri, o princípio do duplo grau de jurisdição é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, razão pela qual a anulação do julgamento, quando a decisão dos jurados contrariar a prova dos autos, restringe-se aos casos em que Conselho de Sentença decide absolutamente divorciado dos fatos e provas colhidos nos autos, e não quando dá às provas interpretação divergente, sob pena de violação do princípio da soberania dos veredictos, o que não é o caso dos autos.3. As premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" .4. "Nos termos da jurisprudência vigente neste Superior Tribunal de Justiça, em que pese a perda da função pública não ser decorrência automática da condenação, há a possibilidade de aplicação da referida penalidade pelo juiz sentenciante como efeito da reprimenda fixada, devendo o magistrado apenas fundamentar suas conclusões em critérios objetivos e subjetivos inseridos nos autos, que demonstrem a incompatibilidade do ato criminoso com o cargo ocupado pelo acusado. Precedentes" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1 .277.816/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 26/9/2018.) 5. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no REsp: 2009374 CE 2022/0191146-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 21/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2023)

No caso em testilha, a tese de decisão surpresa (art. 10 do CPC) revela-se, a meu sentir, manifestamente improcedente.

Ora, o dever de consulta e o princípio da não-surpresa visam impedir que o juiz decida com base em fundamento jurídico ou fato sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar, diferentemente do que ocorre nestes autos

Verifica-se que, após o encerramento da fase postulatória, as partes foram devidamente intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir. Naquela oportunidade — momento processual adequado para requerer perícias técnicas sobre a complexidade da retirada ou produção de prova oral sobre os termos do ajuste — a apelante manteve-se inerte.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a ausência de manifestação da parte após a intimação para especificação de provas acarreta a preclusão consumativa do direito à instrução probatória, autorizando o julgamento antecipado do mérito, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
CERCEAMENTO DE DEFESA - INÉRCIA DA PARTE EM INDICAR AS PROVAS QUE PRETENDIA PRODUZIR - PRECLUSÃO - RECURSO IMPROVIDO.
- No procedimento comum, o requerimento de provas divide-se em duas fases: (i) requerimento genérico para futura especificação probatória, a ser realizado na petição inicial (art. 319, VI, CPC); e (ii) requerimento específico, após eventual contestação, o qual será guiado pelos pontos controvertidos na defesa, nos moldes do art. 350 e 351 do CPC - Esse segundo requerimento tem o condão de substituir aquele realizado de forma genérica na petição inicial ou na contestação, o qual possui caráter meramente indicativo -
A ausência de manifestação da parte quando intimada para especificar as provas que pretende produzir atrai os efeitos da preclusão, revelando-se inservível o pedido genérico formulado inicialmente
- Recurso improvido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50019224820168130145, Relator.: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 02/10/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. INDIGITADA PIRÂMIDE FINANCEIRA . CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INSUBSISTÊNCIA.
INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA A ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS SEGUIDA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRECLUSÃO TEMPORAL
. ESQUEMA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA. REVELIA QUE NÃO EXIME A PARTE AUTORA DE PRODUZIR PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelos autores contra sentença que julgou improcedente pedido de rescisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, sob alegação de adesão a esquema de pirâmide financeira promovido pela empresa ré. II . QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) saber se restou evidenciada a existência da relação jurídica entre as partes e a responsabilidade civil pelos danos decorrentes da suposta prática de esquema de pirâmide financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Não se pode falar em cerceamento de defesa quando, regularmente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a parte autora queda-se inerte, o que atraiu a preclusão temporal e afastou a nulidade processual.
4. A ausência de prova mínima da relação contratual inviabiliza a rescisão e a restituição de valores, sendo imprescindível a demonstração do vínculo individual, da adesão ao modelo de pirâmide, do dano e do nexo causal, elementos não verificados no caso concreto. IV . DISPOSITIVO E TESES 5. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. A ausência de manifestação da parte autora quanto à produção de provas, apesar de regularmente intimada, afasta o reconhecimento de cerceamento de defesa
. 2. A inexistência de prova mínima da relação contratual impede a rescisão do contrato e a restituição de valores. 3. A configuração de responsabilidade civil por pirâmide financeira exige a demonstração do vínculo contratual, da adesão ao modelo e do nexo causal com o dano alegado" . ________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, inc. I, e 373, inc. I . Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação nº 5026931-41.2022.8.24 .0033, Rel. Des. Osmar Mohr, j. 06 .03.2025; TJSC, Apelação nº 0301667-59.2018.8 .24.0070, Rel. Des. Alex Heleno Santore, j . 03.12.2024; TJSC, Apelação nº 5011350-30.2019 .8.24.0020, Rel. Des . Davidson Jahn Mello, j. 03.04.2025. (TJ-SC - Apelação: 03112067520178240008, Relator.: Luis Francisco Delpizzo Miranda, Data de Julgamento: 18/06/2025, Segunda Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos)

Apelação cível. Ação indenizatória.
Despacho. Especificação de provas . Inércia. Preclusão.O pedido de produção de prova sujeita-se à preclusão quando a parte é intimada para especificar as provas em momento oportuno e permanece inerte
ou se limita a postular o julgamento antecipado da lide, ainda que haja pedido na petição inicial ou na contestação.Julgamento antecipado da lide . Cerceamento de defesa. Prova testemunhal. Intempestividade do rol. Preclusão . 1 ? A apresentação do rol de testemunhas de forma intempestiva implica preclusão temporal; 2 ? Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa, diante do julgamento da lide, sem realização da audiência de instrução e julgamento, para inquirição de testemunhas, quando a apresentação do rol de testemunhas ocorrer fora do prazo estabelecido pelo Juízo. Recurso conhecido e não provido. (TJ-GO - Apelação Cível: 54622469620208090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Altamiro Garcia Filho, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Assim, não pode a recorrente, após o resultado desfavorável da sentença, alegar cerceamento de defesa por falta de uma instrução que ela própria abdicou de impulsionar.

Ademais, a responsabilidade da apelante pelos custos de retirada não surgiu de forma inesperada na sentença. Pelo contrário, tal obrigação foi delineada desde o início da lide.

Isto porque, ao deferir a reintegração de posse pleiteada pela autora, o juízo primevo, em sua decisão liminar (fls. 133/134) foi clarividente ao consignar que a retirada dos equipamentos deveria ser operada pela proprietária (ora apelante), por ser esta a detentora do conhecimento técnico e do interesse na recuperação de seu patrimônio móvel.

Outrossim, durante o trâmite processual, a própria apelante peticionou diversas vezes nos autos reconhecendo, implicitamente, o seu encargo, já que há sucessivos pedidos de dilação de prazo formulados pela recorrente para a conclusão da retirada dos silos, sob a justificativa de alta complexidade logística.

Ora, ao requerer mais prazo para retirar os bens, a apelante reafirmou sua responsabilidade pela execução do ato.

Destarte, não é juridicamente aceitável que, após anos ocupando o imóvel da apelada com seus equipamentos sob a égide de uma liminar por ela própria requerida, venha agora sustentar que a atribuição dos custos de retirada é uma surpresa, sendo que, a meu sentir, tal conduta tangencia o
venire contra factum proprium
, vedado pelo ordenamento jurídico sob a égide da boa-fé objetiva (art. 5º, CPC).

Portanto, ao contrário do sustentado pela apelante, inexiste nulidade a ser sanada, já que a sentença apenas chancelou o que o comportamento das partes já havia consolidado nos autos, isto é, os silos estão disponíveis, a ré não impede a retirada, e a demora na desmobilização é imputável exclusivamente à logística e aos custos da proprietária apelante.

Ultrapassado tal ponto, a controvérsia central cinge-se em definir se a recusa da ré em arcar com os custos de desmontagem e transporte dos silos configura resistência à restituição e, por conseguinte, esbulho possessório.

Como se sabe, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme preconizado no do artigo 1.196 do Código Civil. Desse modo, é imprescindível que o possuidor demonstre, efetivamente, que exerce de fato algum dos poderes inerentes à propriedade (usar, gozar e dispor).

Segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse a: (a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; e (e) a perda da posse, na ação de reintegração.

Nesse sentido cito julgados extraídos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART . 561 DO CPC/2015. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. JUSTO TÍTULO. ESBULHO CONFIGURADO . POSSE NOVA. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA. RECURSO PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse em ação possessória, sob o fundamento de ausência de preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 561 do CPC/2015 . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais necessários à concessão liminar de reintegração de posse, com base nos indícios de posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse.
III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 561 do CPC/2015 estabelece como requisitos para reintegração de posse: prova da posse anterior, ocorrência de esbulho, data do esbulho com menos de um ano e dia, e perda da posse
. 4 . A posse do agravante está demonstrada pela existência de justo título – escritura pública – e por registros fotográficos que indicam ato possessório sobre o imóvel, reforçados pela presença de placa no terreno com a informação de "propriedade privada". 5. A ocorrência do esbulho está evidenciada por boletim de ocorrência e laudo pericial com registros fotográficos que comprovam a retirada da placa de propriedade privada e o início de acessão no imóvel, atendendo ao requisito de demonstração da perda da posse. 6 . O esbulho foi praticado dentro do prazo de ano e dia, caracterizando posse nova e justificando a adoção do procedimento especial possessório, conforme arts. 562 e 563 do CPC/2015. 7. A posse embasada em justo título goza de presunção de boa-fé, nos termos do art . 1.201, parágrafo único, do Código Civil, conferindo maior proteção possessória ao recorrente. 8. Presentes os requisitos do art . 561 do CPC/2015, a concessão da liminar de reintegração de posse é medida que se impõe, sendo despiciendas outras considerações. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido . Prejudicado o agravo interno. Tese de julgamento: 1. A concessão de liminar de reintegração de posse exige a presença dos requisitos do art. 561 do CPC/2015: posse anterior, esbulho, data do esbulho dentro do prazo de ano e dia, e perda da posse . 2. A posse embasada em justo título e demonstrada por registros fotográficos goza de presunção de boa-fé e merece proteção possessória. 3. O esbulho configurado dentro do prazo de posse nova justifica a aplicação do procedimento especial possessório e a concessão de liminar . Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 561, 562, e 563; Código Civil, arts. 1.196, 1 .201, e 1.228. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível, Processo nº 5008578-92.2020 .8.08.0024, rel. Des . Ewerton Schwab Pinto Júnior. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50167228820248080000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, julgado em 14/04/2025)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. DISCUSSÃO SOBRE TITULARIDADE. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.São requisitos legais da demanda de reintegração de posse a prova do exercício de posse anterior pelo autor e o esbulho praticado pelo réu da ação, com consequente privação injusta da posse daquele e indicação de data da privação, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil.
2 . Em sede de ação possessória não é possível a discussão da titularidade do imóvel. Precedentes STJ. 3. Não havendo as comprovação da posse anterior por parte das autoras/recorrentes, cumpre validar a sentença no tocante a improcedência do pedido de reintegração de posse . 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00273021220108080048, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, julgado em 05/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC . POSSE ANTECEDENTE. NÃO COMPROVADA. PROVA DO DOMÍNIO. IRRELEVANTE . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme preconiza o artigo 561 do CPC, cabe ao autor demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse
. 2. A via processual ora em comento “não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o ius possessionis, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi, a teor do artigo 1 .210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019). 3. À margem da discussão quanto ao domínio da área discutida, o autor não cuidou de demonstrar o exercício de posse da área questionada, inexistindo, portanto, o fato constitutivo do seu direito . 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0020185-28 .2014.8.08.0048, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, 3ª Câmara Cível, julgado em 21/05/2024)

Cumpre esclarecer, ainda, que, a proteção da posse frente ao esbulho vem expressamente assegurada no artigo 926 do CPC, assim como no artigo 1.210 do CC. Nesse cenário, a doutrina também elucida pressupostos necessários que destacam:
“a) deverá o possuidor esbulhado ter exercido uma posse anterior; b) a ocorrência de esbulho da posse que alguém provoca; e c) a perda da posse em razão do esbulho”
(RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. 3. ed. Forense: Rio de Janeiro, 2007, p. 105).

Por sua vez, o parágrafo único do artigo 1.201 do Código Civil prevê que
“O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção”
.

No caso vertente, a prova documental e a própria conduta das partes revelam quadro fático distinto do alegado pela apelante.

A apelada, desde as suas primeiras manifestações nos autos e e-mails trocados, jamais ofereceu óbice físico ao ingresso da autora ou à retirada dos equipamentos. Pelo contrário, a título de exemplo, as petições de ID 18493251 e 18493267 demonstram que a ré urgia para que a autora retirasse os silos de sua planta siderúrgica, visto que o espaço era necessário para a instalação de novos equipamentos.

Como se sabe, o esbulho caracteriza-se pela privação do poder fático sobre a coisa contra a vontade do possuidor.

No entanto, o que se observa dos autos é que a autora retomou juridicamente a posse mediante a liminar e o auto de reintegração (onde os silos foram lacrados), mas optou por manter os bens no local por quase cinco anos por não querer custear a complexa operação de engenharia para removê-los.

A apelante tenta transferir à ré o ônus de desmobilização estimado entre R$ 7,5 e R$ 8,2 milhões, sob o argumento de que a apelada é sucessora de um contrato de comodato com a ArcelorMittal.

Todavia, a despeito da referida tese, tal fundamento não socorre a pretensão possessória.

Ainda que se discuta a responsabilidade civil pelos custos (matéria passível de ação de cobrança autônoma ou perdas e danos), a ausência de resistência material à entrega dos bens afasta o requisito do esbulho indispensável para a tutela possessória.

Como bem salientou a sentença recorrida, a obrigação de retirar os bens recai sobre o proprietário que os construiu, especialmente quando a ocupação do terreno alheio perdura por exclusiva inércia financeira do titular do bem móvel.

Ora, a apelada não pode ser compelida, a meu sentir, a arcar com milhões de reais em serviços de engenharia para devolver bens que ela não solicitou e de cuja permanência em sua fábrica ela é a maior interessada na cessação.

Evoluindo, a apelante invoca decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (ID 18493269) que reconheceu a legitimidade da cobrança de duplicatas de aluguéis contra a SIMEC.

Contudo, aquela decisão versou sobre a
exigibilidade de títulos de crédito e a validade do protesto
, não gerando coisa julgada sobre a existência de esbulho possessório nos termos do CPC.

Na presente ação, o pedido de aluguéis é acessório ao reconhecimento da ilicitude da posse (esbulho).

Neste caso, diante da fundamentação acima exposta, inexistindo esbulho comprovado, face à plena disponibilidade dos silos para retirada pela autora, descabe a condenação da ré ao pagamento de aluguéis-pena, a teor do art. 582 do Código Civil que possui a seguinte redação:

“O comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante”.

Ademais, apenas a título de argumentação, ressalto que a regra acima transcrita que prevê o arbitramento de aluguel pelo comodante em mora, exige a demonstração da fruição econômica indevida do bem pelo comodatário após a notificação.

No cenário fático delineado, a manutenção dos silos no local ocorreu, friso, à própria inércia da apelante em proceder à retirada, mesmo após autorização judicial em sede de liminar.

Assim, admitir a cobrança de aluguéis enquanto a própria proprietária se nega a retirar os bens da planta siderúrgica da ré configuraria, em última análise, um benefício à própria torpeza, permitindo que a autora se mantivesse recebendo valores vultosos indefinidamente apenas por não proceder à desmobilização de seu patrimônio.

Destarte, a sentença de primeiro grau agiu com acerto ao reconhecer que a disputa entre as partes é de natureza estritamente financeira quanto aos custos de retirada, e não possessória. Sem a comprovação de que a ré impediu o acesso ou a remoção dos silos, não há falar em esbulho e, consequentemente, em reintegração forçada ou aluguéis indenizatórios.

Em outros termos, a manutenção da sentença de improcedência fundamenta-se na estrita observância do ônus probatório distribuído pelo art. 373, inciso I, do CPC, sendo que para o sucesso da demanda possessória, incumbe ao autor provar o esbulho praticado pelo réu (art. 561, II, CPC), o que não restou demonstrado.

Como exemplo, cito os seguintes arestos desta Corte, inclusive de minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXERCÍCIO DA POSSE - INEXISTÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - ESBULHO NÃO COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança.
2 . Verificando que a prova dos autos demonstra que o autor não logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre o imóvel, bem como o esbulho praticado pela parte contrária, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe recaía, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, a improcedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe
. 3. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00437587120138080035, Relator.: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível, julgado em 10/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE . INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESBULHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - É considerado possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme preconizado no do artigo 1.196 do Código Civil .
2 - O ônus de comprovar a existência de sua posse e a existência de esbulho possessório, à luz do art. 373 do CPC, recai perante os autores da ação de reintegração de posse. 3 - In casu, inexiste demonstração dos requisitos exigidos pelo artigo 561 do CPC, posse anterior e esbulho não comprovados.
4 - O mero adimplemento do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU não implica no entendimento de exercício de posse . 5 - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50007535720218080026, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, julgado em 11/07/2024)

Ante o exposto,

CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.